Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002353-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FLORENCA CAMINHOES S/A - CNPJ: 09.091.832/0001-35 (EMBARGANTE), PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (EMBARGADO), CAROLLINE MEDEIROS VEIGA - CPF: 028.023.669-71 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), IVECO LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – INAPLICABILIDADE - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Se a decisão agravada não está prevista nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não se amolda à excepcionalidade de mitigação do seu rol taxativo, não é possível conhecer do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Florença Caminhões S/A
, em face do acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento que objetivava reformar a decisão proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por
PPER Fretes e Transporte Ltda.
, que manteve a nomeação do perito e homologou os honorários periciais, bem como indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo necessário.

A embargante sustenta que há omissão e obscuridade no julgado, quanto à inexistência da urgência decorrente da inutilidade do julgamento acerca da matéria afeta aos honorários periciais no recurso de apelação.

Em outro ponto, aduz que há contradição porque não denunciou à lide a empresa CNH Industrial Brasil Ltda., mas sim indicou quem é legítimo para compor o polo passivo da demanda, devendo ser determinada a sua inclusão na lide.

Pede o acolhimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentada no Id. 46006493, pugnando pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante, arguindo a existência de omissão e contradição no acórdão embargado e fazendo menção a precedentes deste Sodalício e do STJ que definiram a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, sustenta a viabilidade de interposição de agravo de instrumento em face da decisão combatida, postulando pelo conhecimento e regular processamento do recurso manejado.

Não obstante os argumentos da embargante, sua pretensão recursal não se inclui em nenhuma das
hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e clara no sentido de que não houve o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Com efeito, o agravo de instrumento não foi conhecido porque interposto de decisão não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

Ressalte-se que se a decisão que indefere a produção de prova pericial já não é passível de interposição de agravo de instrumento, por certo, não será cabível esse recurso em casos de decisão que homologa o valor dos honorários periciais.

Como salientado no voto condutor do acórdão, a questão não gera preclusão, uma vez que poderá ser suscitada em preliminar ou contrarrazões da apelação, justamente porque a lei não autoriza a interposição de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, do CPC).

Ademais, em que pesem as alegações da embargante, a decisão de primeiro grau não é dotada de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça na análise do tema 988, sob a sistemática de recursos especiais repetitivos quando da análise dos recursos representativos de controvérsia REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT, que estabeleceu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Ressalte-se que a expressão “
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, não deve ser interpretada como simples risco de dano grave ou difícil reparação, porquanto esvaziaria a taxatividade do rol disposto no art. 1.015 do CPC.

Com efeito, a decisão de primeiro grau não traz qualquer prejuízo a agravante, tendo em vista que sendo provido o recurso de apelação, no caso da apelante pleitear a redução dos honorários periciais, poderá usar meios jurídicos competentes para reaver a quantia, o que afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC –
HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO NÃO VERIFICADA
– INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II -
A insurgência da parte recorrente, no tocante a decisão que indeferiu o pedido de rateio do pagamento de honorários periciais, não desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual poderá ser apreciado e resolvido em eventual recurso de apelação cível
.” (TJ-MT - AI: 10146355920188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2019) (destaquei)

Dessa forma, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, não há que se falar em contradição no acórdão, haja vista que foi devidamente enfrentada a impossibilidade do conhecimento do recurso com relação ao pedido de inclusão da empresa CNH no polo passivo da demanda, porquanto a questão foi objeto de análise pelo juízo
a quo
e, dessa decisão, não houve interposição de recurso.

Assim, não há qualquer vício, omissão ou contradição no acórdão, o que, na verdade, se verifica, é que a embargante não concorda com o restou decidido.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020